Tribunal: TJBA
Processo: 8051154-66.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8051154-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA
5
ª VARA CÍVEL E JUÍZO DA 1
8
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, AMBAS DA COMARCA DE SALVADOR. PASEP. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS PARA REMUNERAÇÃO DOS VALORES EM CONTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA nos autos da “Ação Indenizatória”, a qual foi inicialmente distribuída ao MM. Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

De acordo com o art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007) compete aos juízes das Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios decorrentes de relações de consumo. O art. 68, I, a, do referido diploma normativo prevê a competência residual dos juízes das Varas Cíveis e Comerciais;

No caso do processo originário, o que se observa é que a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que a referida instituição financeira não atua, neste caso, como fornecedora de bens ou serviços, mas sim como administradora e depositária dos valores oriundos do PASEP por força de disposição legal, conforme art. 5º da Lei Complementar n. 08/1970.

O Banco do Brasil S/A, ao atuar na qualidade de depositário do Fundo PIS/PASEP, presta serviço à União Federal e, em contrapartida, é remunerado por isso. Como consequência lógica, não possui relação direta de consumo com os titulares das contas. A administração de contas individuais que contém recursos de contribuições do PASEP não se caracteriza como serviço bancário oferecido de forma ampla aos consumidores.

O entendimento de que a competência para apreciar causas da mesma natureza da que originou o presente conflito é das Varas Cíveis é reiterado na jurisprudência do TJBA.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8051154-66.2024.8.05.0000

sendo
Suscitante - JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

e
Suscitado
–
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em

JULG
AR
PROCEDENTE o
CONFLITO
NEGATIVO
, para declarar a COMPETÊNCIA da
5
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR - BA, para o processamento e julgamento da ação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5